Tribunal: CARF
Processo: 10865.900350/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900350/2018-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.324 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
LIMER-CART INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO DECLARADO. CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO
COMPROVADAS.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.321, de 27 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10865.902295/2018-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900350/2018-99
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.324 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900350/2018-99

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Belo
Horizonte/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que não homologou a(s) Declaração(ões) de Compensação (Dcomp)
apresentada pelo contribuinte, sob o fundamento de que o crédito financeiro
declarado/compensado foi insuficiente para a homologação, tendo em vista que parte do valor
pleiteado já havia sido utilizado na extinção de débito tributário vencido, de responsabilidade do
contribuinte.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a homologação, alegando em síntese, em
preliminar, a nulidade do despacho decisório por inobservância das formalidades legais e
cerceamento do seu direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/79; e, no
mérito, o direito de produzir provas, em momento posterior, tendo em vista que não foi intimada
para esclarecer as razões pelas quais é detentora do crédito financeiro pleiteado/compensado,
aplicando-se ao caso o disposto na alínea “a” do § 4o do artigo 16, daquele mesmo decreto.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/04/2017
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
PRESCINDÍVEL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Ementa vedada, de acordo com o inciso I do art. 2o da Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Ementa vedada, de acordo com o inciso I do art. 2o da Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SALDO DE
RECOLHIMENTO
PRETENSAMENTE
INDEVIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Ementa vedada, de acordo com o inciso I do art. 2o da Portaria RFB no
2724, de 27 de setembro de 2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida para que seja declarado nulo o despacho decisório, alegando em
síntese, cerceamento do seu direito de defesa, pelo fato de a autoridade administrativa não ter
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.324 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900350/2018-99

apresentado fundamentação que lhe permitiu compreender o motivo da homologação parcial das
Dcomp e também impedindo que comprovasse seu direito ao crédito.
Em síntese, é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF; assim,
dele conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que, no período em que a recorrente foi intimada da decisão
de primeira instância, a Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, suspendeu
temporariamente o prazo para prática de atos processuais.
Assim, embora tenha decorrido mais de trinta dias da intimação da decisão de primeira
instância e a interposição do presente recurso voluntários, este deve ser considerado
tempestivo.
A recorrente suscitou nulidade do despacho decisório, sob o argumento de cerceamento
do seu direito de defesa, pelo fato de a autoridade administrativa não ter demonstrado a
razão da insuficiência do crédito financeiro pleiteado/compensado.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/72, são nulos os atos administrativos
proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim
dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...);
No presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, a razão da autoridade
administrativa para considerar a insuficiência do crédito financeiro pleiteado/
compensado e, consequentemente, a homologação parcial da Dcomp, está demonstrada
nos autos, mais especificamente nas “Informações Complementares da Análise de
Crédito”, às fls. 27/28, e no “Detalhamento da Compensação”, parte integrante do
Despacho Decisório.
O crédito financeiro pleiteado/compensado pelo contribuinte nos PER/Dcomp em
discussão, no valor original de R$182.087,08, foi localizado nos sistemas da Secretaria
da Receia Federal do Brasil (RFB), conforme consta do despacho decisório.
Ainda segundo o despacho decisório, daquele total, R$108.141,13 foram utilizados para
extinguir a Cofins do período de apuração de 30/06/2017, vencida em 25/07/2017, e
declarada na respectiva DCTF, conforme consta do despacho, às fls. 26, e do
demonstrativo denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito”,
às fls. 27/28, itens “2.2 - UTILIZAÇÃO DO(S) PAGAMENTO(S) LOCALIZADO(S)
PARA O DARF INFORMADO” e “2.2.1 - Pagamento n. 786967654”, às fls. 27/28.
Assim, remanesceu um saldo credor, no valor original de R$73.945,95 que foi
integralmente utilizado na homologação parcial Dcomp 37868.47181.050917.1.3.04-
3065, cópia às fls. 16/20, e demonstrativo nos itens “2.3 - Demonstrativo consolidado
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.324 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900350/2018-99

da utilização dos pagamentos localizados para o DARF” e “2 4 - Demonstrativo do
crédito reconhecido”, às fls. 27.
Em resumo, o crédito financeiro/pleiteado e reconhecido no Despacho Decisório foi
utilizado na seguinte forma:
Crédito financeiro pleiteado/compensado: . . . . . . . . . . . . . . .R$ 182.087,08.
Utilizado na extinção da Cofins de 30/06/2017: . . . . . . . . . . R$ 108.141,13
Saldo credor remanescente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 73.945,95
Utilizado na Dcomp 37868.47181.050917.1.3.04-3065: . . . . R$ 73.945,95
Saldo credor remanescente para a Dcomp em discussão: . . . . R$ 0,00
Todas as informações e valores reproduzidos neste Voto foram obtidos do Despacho
Decisório, às fls. 26, e do demonstrativo denominado “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito”, às fls. 27/28, dos quais a recorrente foi devidamente
intimada, conforme reconhecido por ela própria nos presentes autos.
Assim, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa. As informações e
os valores constantes do Despacho Decisório, às fls. 26, e do demonstrativo
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito”, às fls. 27/28,
permitiram-lhe exercer seu direito e impugnar cada um dos seus valores.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados”. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada
pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega e/ ou a
transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez
do crédito financeiro declarado.
No presente caso, conforme demonstrado o crédito financeiro pleiteado/compensado já
havia sido utilizado em parte quitação/compensação de débitos tributários declarados
pelo contribuinte, não remanescendo saldo credor suficiente para a homologação
integral de ambas as Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao seu recurso voluntário.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.324 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900350/2018-99

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital